Tribunal: STF
Processo: ADI 3834
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º, V, DA RESOLUÇÃO Nº. 9/2006 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS A PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à alteração dos efeitos da modulação definida pela Corte.



    2. O Plenário, por unanimidade, fixou de forma clara os termos da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assegurando: (i) a continuidade da percepção das vantagens previstas no art. 4º, V, da Resolução nº 9/2006 do CNMP, até o limite do teto constitucional (art. 37, XI, CF), quando reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado; e (ii) a manutenção dos efeitos das vantagens concedidas por decisão administrativa somente até a publicação da ata de julgamento da ação direta, sem exigência de devolução dos valores recebidos de boa-fé.



    3. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a rediscussão da eficácia temporal da decisão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para reabrir debate sobre a modulação já fixada.



    4. Embargos de declaração rejeitados.